Tribunal: STF
Processo: ARE 1562976
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A LIMITAÇÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu:



    “Apelação/Reexame necessário – Ação Coletiva ajuizada por entidade de classe dos Procuradores do Estado – Cômputo de períodos de afastamento para tratamento de saúde e de faltas por motivos médicos próprios como efetivo exercício para fins de aposentadoria – Possibilidade – Previsão no artigo 81 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado e no artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 1.041/2008 – Precedentes – Restrição dos efeitos da decisão aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador – Descabimento – R. sentença de procedência da ação – Não provimento da remessa oficial e provimento do recurso interposto pela associação, consoante especificado” (fl. 3, e-doc. 121). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 130 e 139). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 159).



    4. Os agravantes argumentam que “trata-se, na origem, de Ação Coletiva, em rito ordinário, ajuizada pela APESP em face do Estado de São Paulo e da SPPREV com objetivo de condenar os Entes Públicos a considerar como de efetivo exercício os períodos de afastamento para tratamento da própria saúde, bem como os dias de faltas por motivos médicos próprios, para todos os fins, inclusive para a contagem dos tempos fracionais de exercício no cargo, na carreira e no serviço público, sem prejuízo de revisão da liquidação de tempo dos já inativados. Requereu, ainda, a condenação da SPPREV ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias dos filiados da APESP que já se encontrarem inativados, bem como de seus reflexos no décimo terceiro salário e eventuais outros, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 168).



    Sustentam que “a questão ora controvertida é exclusivamente jurídica, razão pela qual, para o respectivo deslinde, basta o exame dos pressupostos fáticos colocados no acórdão oriundo do Tribunal de Origem, sem a necessidade de análise de outros documentos juntados aos autos” (fl. 5, e-doc. 168).



    Destacam que “o tribunal não fundamenta sua decisão, mas afasta a aplicação do texto expresso do artigo 2º-A da Lei Federal n. 9.494/1997 sem fazer o cotejo com o precedente vinculante formado com o julgamento do Tema 499 e seus reflexos no processo e desrespeitando assim também os artigos 97 e 103-A, da CF, assim como a súmula vinculante n. 10, do STF” (fl. 6, e-doc. 168).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o caput do art. 103-A da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem que os agravantes pretendem seja reformado:



    “conforme se verifica da r. sentença recorrida, a parte dispositiva consigna a procedência do pedido, sem especificar ou restringir o seu alcance, sendo certo que a fundamentação também não contém delimitação desse tipo. Assim fazendo, acabou por acolher in totum os pedidos autorais, os quais foram formulados em relação a todos os seus associados, indistintamente (...).



    Por isso, opostos embargos de declaração somente pela autora, não poderia a r. decisão de fls. 328/329 circunscrever os efeitos da procedência da ação aos ‘filiados do âmbito desta jurisdição’, incorrendo em reformatio in pejus. (...).



    Assim sendo, tratando-se de modificação estranha aos pedidos formulados pela associação extra petita, portanto impõe-se extirpá-la do que fora decidido em primeiro grau, permanecendo a r. sentença recorrida, no mais, tal como lançada.



    Ademais, em nada altera tal cenário constar de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 612.043, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 499), o fato de limitar-se o alcance da demanda aos ‘residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador’, bem como haver remessa necessária no caso em exame.



    Ao se analisar o precedente a partir do qual foi fixada a aludida tese, constata-se que a questão que o Supremo Tribunal Federal buscou solucionar foi a necessidade (ou não) de os beneficiários de uma decisão favorável proferida em ação proposta por associação serem filiados à época do ajuizamento e constarem de lista apresentada com a peça inicial. A delimitação dos possíveis beneficiados aos ‘residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador’ não foi objeto de discussão na ocasião, embora tenha constado da tese, muito provavelmente em razão da redação do artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997.



    Ocorre que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1075), o próprio Supremo Tribunal Federal acabou por superar parcialmente a tese anterior, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, repristinando a redação anterior, consoante se extrai da ementa: (...).



    Embora o caso em exame não seja de ação civil pública, e sim de ação ordinária coletiva, todos os fundamentos invocados para a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei n. 7.347/1985 se fazem presentes no artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997, em especial, o prejuízo ao tratamento isonômico de todos perante a Justiça, aplicando-se à hipótese o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, a residência dos associados não constitui discrímen legítimo para o gozo dos benefícios trazidos pela procedência da ação, até mesmo porque a associação autora tem escopo regional, vale dizer, busca representar os interesses dos procuradores de todo o Estado, não somente daqueles residentes na capital.



    Por fim, não bastasse, é preciso relembrar que esta Quarta Câmara de Direito Público, ao apreciar os recursos interpostos, substitui a r. sentença recorrida, de modo que os efeitos do v. acórdão aplicar-se-ão a todo o território do Estado de São Paulo, até mesmo porque esse é o limite da jurisdição do Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 73 da Constituição Estadual.



    Assim sendo, seja qual for o ângulo que se analise a questão, impõe-se acolher a pretensão recursal da demandante, a fim de fazer incidir o decreto de procedência da ação a todos os filiados que detinham essa condição à época do ajuizamento” (fls. 8-11, e-doc. 121).



    Na espécie vertente, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a limitação subjetiva e territorial do título executivo, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.414.996-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.357.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Sindicato. Execução individual de sentença coletiva. Limites subjetivos da coisa julgada. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.471.427-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.410.534-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.8.2024).



    6. Ademais, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou a norma sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL  
CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora